Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016475-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GESSIKA VALADARES CALDEIRA - CPF: 041.275.741-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E 1a VOGAL

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ELETIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Géssika Valadares Caldeira, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016475-70.2019.8.11.0000, não concedi o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Obrigação de Fazer (1014604-96.2019.8.11.0002), em que o Magistrado de piso determinou, tão somente, que o Agravado providencie a inclusão da Autora, na central de regulação, para que, futuramente, seja realizado o tratamento médico postulado.

A Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida recursal de urgência, mormente, porque todos os documentos que comprovam o estado de saúde estão anexos aos autos.

Sustenta, ainda, que o seu estado de saúde sofreu um agravamento, e que o indeferimento da antecipação da tutela, vindicada nos autos, colide com os seus direitos e garantias fundamentais, impondo-lhe grave prejuízo.

Assevera que a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, e, por isso, deve-se garantir ao cidadão o direito à saúde, desde as ações de promoção e prevenção de doenças, até os tratamentos especializados, de modo que negar a liminar para realização do procedimento cirúrgico, à Agravante, implica desobedecer à Carta Magna.

Aduz, por fim, que a urgência para a realização do procedimento cirúrgico está demonstrada por meio da prescrição médica que, por definição, é uma afirmação, por escrito, de um fato médico e suas consequências, emitido por profissional especialista, devidamente qualificado e habilitado, na forma da legislação vigente e que praticou os atos médicos específicos para tanto.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a realização do procedimento cirúrgico vindicado.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
e não apresentou suas contrarrazões. Certidão (id. 33137494).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016475-70.2019.8.11.0000, indeferi a concessão do efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que concedeu, em parte, a liminar vindicada nos autos da Obrigação de Fazer n. 1014604-96.2019.8.11.0002, consistente na determinação para que o Agravado providencie a inclusão da Autora, na central de regulação, e, futuramente, seja realizado o tratamento médico postulado.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, que é portadora da doença denominada Calculose do Rim (CID-N20) e sofre, frequentemente, com cólicas renoureterais e infecções renais e, por isso, ao contrário da fundamentação da decisão de Primeiro Grau, a cirurgia, para reparação do problema, é urgente, conforme informação constante no Relatório Médico acostado aos autos.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar, porquanto juntou, aos autos, os relatórios médicos, que atestam o seu estado de saúde.

Por essa razão, manejou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, objetivando o reconhecimento da urgência e emergência, para a realização do referido procedimento cirúrgico, que foi deferido, em parte, pelo Juiz
a quo
.

Contra essa decisão singela, a Agravante interpôs o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento e pediu a concessão do efeito recursal ativo, para que fosse determinada a pretendida cirurgia.

Ao apreciar o pedido de urgência, indeferi o requerimento, pois, naquela oportunidade, entendi que não estaria demonstrada a urgência no procedimento. Veja-se o teor da decisão aqui combatida:

(...)Para tanto, alega a Recorrente que o Relatório Médico consigna a urgência na realização do procedimento cirúrgico, sob pena da perda do órgão (rim esquerdo); no entanto, o NAT, ao proferir o parecer sobre o caso dos autos, verificou não haver provas da necessidade iminente da cirurgia.

Denota-se dos autos deste Agravo de Instrumento e da inicial da ação originária, que o conjunto probatório é frágil quanto ao direito da Agravante, razão pela qual, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, assim como, a
priori
, não haver situação de perigo de dano grave.

Desse modo, entendo que o Douto Magistrado agiu com cautela, ao deferir, em parte, a tutela antecipada, para tão somente, determinar a inclusão do pedido do procedimento cirúrgico da Agravante, na central de regulamentação na rede pública de saúde.

Forte nessas razões,
indefiro
o pedido de liminar, formulado por Géssika Valadares Caldeira.

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, no presente Recurso de Agravo Interno, sobre o fundamento de que a demanda não necessita de dilação probatória, porquanto, dos documentos anexos aos autos, e mais as informações contidas na peça vestibular, dessume-se a necessidade, urgente, do procedimento cirúrgico.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se ao tratamento para a manutenção da sua saúde, uma vez que diminuirão as suas dores.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência da paciente à submissão da cirurgia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 24932026).

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

O pedido médico, acostado à inicial, apesar de assinalar a necessidade de realização da cirurgia, consigna que é eletiva.

De acordo com a Portaria GM/MS n. 1.919/10, do Ministério da Saúde, procedimento eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Géssika Valadares Caldeira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista antecipadamente dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE AGOSTO DE 2020 (
PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N. 1016475-70.2019.8.11.0000

Relator: Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se de
Recurso de Agravo Interno,
interposto por
Géssika Valadares Caldeira, por intermédio da Defensoria Pública,
contra a decisão proferida por este, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016475-70.2019.8.11.0000, não concedeu o efeito recursal vindicado, que objetivava a suspensão da decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Obrigação de Fazer (1014604-96.2019.8.11.0002), em que o Magistrado de piso determinou, tão somente, que o Agravado providencie a inclusão da Autora, na central de regulação, para que, futuramente, seja realizado o tratamento médico postulado.

A Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida recursal de urgência, mormente, porque todos os documentos que comprovam o estado de saúde estão anexos aos autos.

Sustenta, ainda, que, o seu estado de saúde sofreu um agravamento, e que o indeferimento da antecipação da tutela, vindicada nos autos, colide com os seus direitos e garantias fundamentais, impondo-lhe grave prejuízo.

Assevera que, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, e, por isso, deve-se garantir ao cidadão o direito à saúde, desde as ações de promoção e prevenção de doenças, até os tratamentos especializados, de modo que negar a liminar para realização do procedimento cirúrgico, à Agravante, implica desobedecer à Carta Magna.

Aduz, por fim, que, a urgência para a realização do procedimento cirúrgico está demonstrada por meio da prescrição médica que, por definição, é uma afirmação, por escrito, de um fato médico e suas consequências, emitido por profissional especialista, devidamente qualificado e habilitado, na forma da legislação vigente e que praticou os atos médicos específicos para tanto.

Requer, destarte, o provimento do Agravo Interno, para que o Eminente Relator reconsidere a decisão impugnada e, de consequência, conceda a liminar vindicada no Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a realização do procedimento cirúrgico requerido nos autos originários.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
e não apresentou suas contrarrazões, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 33137494.

O Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, entendo não estar demonstrada a urgência na submissão da paciente para a realização da cirurgia vindicada nos autos originários, e, assim, não encontrando motivos para alterar o teor de sua decisão anteriormente proferida,
desproveu o presente recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após analisar detidamente o caso emergente dos autos,
tenho que o recurso deve ser
provido, merecendo, portanto, ser deferida a tutela liminar vindicada pela Agravante, com a determinação da realização do procedimento cirúrgico vindicado nos autos originários (Processo n. 1014604-96.2019.8.11.0002), necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Explico melhor. Para tanto, farei um breve relato do caso.

Constata-se do feito de origem que, a Requerente, ora Agravante, que possuía ao tempo da distribuição da inicial vinte e quatro anos, foi diagnosticada com
calculose de rim completo e volumoso (CID-N20), assim, diante do risco de insuficiência renal e necessidade de hemodiálise, foi indicada a realização da cirurgia de
“Nefrolitotomia Percutânea”.

Adiciono, ainda, que, tendo em vista a negativa administrativa do ente público requerido, o Estado de Mato Grosso, bem como a incapacidade financeira da Requerente em custear o referido tratamento cirúrgico, comprovada nos autos de origem, foi proposta a demanda, almejando a condenação do ente público na obrigação de disponibilizar à paciente a cirurgia de
“Nefrolitotomia Percutânea”.

O Juízo singular, analisando o caso, em
15/10/2019
, proferiu decisão liminar nos seguintes termos:

“Considerando o postulado constitucional que resguarda o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde,
porém
não havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,

defiro parcialmente a tutela antecipada requerida
para determinar ao Requerido que providencie
a inclusão da parte Requerente Gessika Valadares Caldeira na central de regulação para realização do procedimento necessário (indicação médica anexa),
em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete,
observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.”

Neste contexto, a Requerente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, demonstrando a urgência do seu caso de saúde, como também a probabilidade de provimento de seu recurso, e requerendo, por estes motivos, a condenação do Agravado, ora Estado de Mato Grosso, a prestar imediatamente a cirurgia de
“Nefrolitotomia Percutânea”.

O Eminente Relator, consignando que,
em que pese o relatório médico anexado ao recurso asseverar a urgência na realização do procedimento cirúrgico, sob pena da perda do órgão (rim esquerdo), o NAT, ao proferir o parecer sobre o caso dos autos, concluiu não haver provas da necessidade iminente da cirurgia
, e, deste modo, entendeu
não estar presente a urgência necessária para se deferir a liminar vindicada, e, consequentemente, determinar a realização do procedimento cirúrgico.

Tais fatos, levaram a interposição do Recurso de Agravo Interno, objeto de análise neste voto vista.

A Relatoria, analisando as razões do Agravo Interno,
desproveu este
, ante os seguintes fundamentos:

“Ao apreciar o pedido de urgência, indeferi o requerimento,
pois, naquela oportunidade, entendi que não estaria demonstrada a urgência no procedimento.”

“Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que
não ficou demonstrada a urgência da paciente à submissão da cirurgia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 24932026).”

“
O pedido médico, acostado à inicial, apesar de assinalar a necessidade de realização da cirurgia, consigna que é eletiva
.”

“Nessa esteira,
é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica
”

Pois bem.

Com a devida vênia, digo que discordo do Eminente Relator quanto à questão da urgência, que entendo estar demonstrada no caso dos autos.

Digo isso, porque, constato haver no feito de origem
solicitação do procedimento cirúrgico de
“Nefrolitotomia Percutânea”,

realizada pelo Dr. Jaime Vila Nova (médico especialista em nefrologiaurologia), que,
apesar de indicar a eletividade do procedimento, é

datada de
3/9/2019, ou seja, mais de um ano atrás, assim, em que pese naquele momento da solicitação o procedimento ser eletivo, atualmente, tenho que este deve ser prestado, tendo em vista o lapso temporal transcorrido.

Outrossim, verifico também estar anexo ao feito de origem documento médico, assinado pelo Dr. Leonel Perez Corrêa (médico urologista – CRM/MT 0486), datado de 1/10/2019, dispondo o seguinte:

“A paciente já tem a guia para a realização da cirurgia eletiva do cálculo (
Nefrolitotomia Percutânea) que demora às vezes até 1 ano.

Atualmente está com infecção urinária que não melhora por causa do cálculo, que não deixa curar.

Necessitando de urgência no atendimento para a cirurgia.”

Além disso, consta também anexo ao feito de origem, bem como nos autos deste Agravo, documento médico, assinado pelo Dr. Carlos Evaristo Mettelo Costa e Silva (médico urologista – CRM/MT 3865), dispondo o seguinte:

“A Sra. Gessica Valadares Caldeira, foi atendida neste consultório
visto cálculo coraliforme em rim esquerdo, completo e volumoso, o que leva a crises de cólicas renoureterais frequentes e infecções de repetição, devido ao cálculo dito coraliforme ser formado por bactérias presentes da urina.

Sabe-se que
o cálculo renal pode levar a risco de exclusão do rim acometido pela possibilidade de obstrução da via excretora além de infecções mais graves, caso ocorra quadros de pielonefrites obstrutivas, ocasionando septicemias com risco de morte. A paciente pode também apresentar risco de insuficiência renal e necessidade de hemodiálise.

Devido a isto,
foi indicado tal cirurgia endourologica com urgência

(nefrolitotripsia percutânea à laser + balístico + passagem de cateter duplo),
o estágio do problema renal da paciente é gravíssimo, o que levará a perda do membro em pouco tempo se não for operada com urgência
. “
[Destaquei]

Deste modo, entendendo estar demonstrada a urgência no procedimento vindicado,
peço vênia ao douto Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Géssika Valadares Caldeira, e, por consequência,
deferir a liminar vindicada no Agravo de Instrumento n. 1016475-70.2019.8.11.0000, determinando a realização da cirurgia de
“Nefrolitotomia Percutânea”

em favor da Agravante,

no prazo de até 10 (dez) dias.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2020:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A 2a PROVEU. PEDIU VISTA A 1a VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, contudo, diante dos fatos e elementos probatórios deduzidos, hei de acompanhar o entendimento proferido na decisão unipessoal do Relator.

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

GESSIKA VALADARES CALDEIRA
, 24 anos, atendente de fármacia, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer pleiteando a realização do procedimento cirúrgico denominado NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, pois é acometida de Calculose do Rim (CID-N20) e sofre, frequentemente, com cólicas renoureterais e infecções renais.

O Juízo monocrático, diligentemente antes de analisar o pedido liminar, submeteu o pedido à apreciação do NAT, que concluiu:

“Considerando que é procedimento
eletivo
segundo o próprio médico informa, não detectamos, pelos autos, a indicação de urgência pleiteada para a concessão de liminar. Sugerimos que a Requerente seja encaminhada pelos trâmites normais para agendamento de consulta em serviço especializado em Urologia pelo SUS. Há disponibilidade de serviços contratualizados para atendimento de referência em cirurgia urológica no Estado do Mato Grosso, a saber, Hospital Geral Universitário, Hospital Júlio Muller, Hospital do Câncer em Cuiabá/MT, nos quais o paciente deverá ser direcionado a partir da regulação pelo CRUE/SES/SUS. Não há urgência documentada na solicitação do procedimento.”

Com base na informação constante no Relatório Médico acima, subscrito pelo Dr. Carlos Evaristo Metello Costa e Silva (CRM no 3865/MT), o pedido liminar foi deferido parcialmente, tão somente para que o Requerido Estado de Mato Grosso providencie a inclusão da parte Requerente na central de regulação para realização do procedimento necessário, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Irresignada, interpôs Agravo de Instrumento sustentado a presença dos requisitos ensejadores à concessão da medida recursal, ante a urgência da necessidade de realização da cirurgia no rim, ao contrário do consignado pelo Juíz.

Convém

consignar, que em sede de
cognição perfunctória
cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme bem consignado, pelo Des. Márcio Vidal:

[...]Para tanto, alega a Recorrente que o Relatório Médico consigna a urgência na realização do procedimento cirúrgico, sob pena da perda do órgão (rim esquerdo); no entanto, o NAT, ao proferir o parecer sobre o caso dos autos, verificou não haver provas da necessidade iminente da cirurgia. Denota-se dos autos deste Agravo de Instrumento e da inicial da ação originária, que o conjunto probatório é frágil quanto ao direito da Agravante, razão pela qual, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, assim como, a priori, não haver situação de perigo de dano grave. Desse modo, entendo que o Douto Magistrado agiu com cautela, ao deferir, em parte, a tutela antecipada, para tão somente, determinar a inclusão do pedido do procedimento cirúrgico da Agravante, na central de regulamentação na rede pública de saúde
. Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar, formulado por Géssika Valadares Caldeira.

A decisão hostilizada, merece ser mantida, ante a ausência de demonstração dos requisitos ensejadores, à concessão da medida pleiteada, sobretudo a probabilidade do direito, qual seja a urgência do procedimento cirurgico.

Isso porque, as provas coligidas aos autos, são frágeis, para corroborar o alegado, tanto que a prórpia Agravante no dia 7.11.2019, por meio de petição renovou o requerimento, apresentando um “novo laudo médico, detalhando seu estado de saúde, e motivo pelo qual necessita a realização do procedimento cirúrgico com urgência” (id.n.o25922754)
sic.

Assim, por se tratar de CARÁTER ELETIVO, deve-se a parte aguardar a fila, já que não é urgente.

Nessas hipóteses, sempre compartilho da célebre oração do Des. Luiz Carlos da Costa de que: “Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes”. (N.U 0049951-66.2014.8.11.0041, 147887/2017, Des.Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Esse entendimento é acompanhado pelos membros das c. Câmaras de Direito Público, desta Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

(N.U 1011508-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA NO JOELHO – LIMINAR INDEFERIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – PACIENTE NA “FILA DO SUS” – DOENÇA DEGENERATIVA – NECESSIDADE DE ESTIPULAR PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE NESTE SENTIDO.
É imprescindível para a concessão da tutela de urgência a ocorrência cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC).
No caso, em tese, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela antecipada.
No entanto, considerando que não se deve eternizar o pedido já que se trata de doença degenerativa e que o SUS não tem previsão para o atendimento, é prudente determinar prazo para a realização do procedimento cirúrgico
.(N.U 1001507-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.
2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.(N.U 0009473-96.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

Como se vê, o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada que indeferiu o efeito pleiteado, de modo que deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, acompanhando o eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020